Tribunal: TJMT
Processo: 1016226-08.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016226-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DANIELA DIAS GUIMARAES PROENCA - CPF: 001.195.231-83 (APELADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

- ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ).

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais nº. 1016226-08.2022.8.11.0003 movida por DANIELA DIAS GUIMARAES PROENCA,
JULGOU PROCEDENTE
a presente a ação para: condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenou o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ilegalidade quanto à obrigação de fazer argumentado que, no caso dos autos, não há falha do serviço administrativo do Banco.

Alega que “
trâmites envolvendo movimentações de cunho pessoal dos clientes não incumbem responsabilidade a esta Casa Bancária
”, pugnando pela improcedência do pedido “
visto que a parte requerente traz alegações genéricas e sem qualquer base probatória, onde sequer fora descrita ou qualificada na inicial
”.

Aduz a ocorrência de culpa de terceiro e do caso fortuito argumentando que “
tais atos foram realizados por pessoa diversa, não tendo esse Apelante qualquer ligação com os fatos narrados na exordial
” e, assim, que “
não cometeu qualquer ilícito quanto aos fatos alegados pela parte apelada, pois sequer tinha ciência de qualquer ilegalidade ou ilicitude ocorrida
”.

Desse modo, considerando que não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório bem como que não houve qualquer vício na prestação de serviço, expõe que não há que se falar em responsabilidade civil de sua parte e, consequentemente, de ressarcimento nos termos pretendidos pela apelada ou de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora e punição excessiva do réu.

Requer o Apelante seja recebido e dado integral provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença para julgar inteiramente IMPROCEDENTES, por ser medida de justiça.

Contrarrazões. (id. 202403839)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DANIELA DIAS GUIMARAES PROENCA
ajuizou a presente “Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais” em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, aduzindo que é cliente/correntista do banco requerido e, em 21/03/2022, por volta das 17h50m, recebeu em seu telefone móvel várias ligações do número 4004-0001, número privativo do réu; que, num primeiro momento, não atendeu as ligações, contudo, recebeu mensagem pelo aplicativo ‘Whatsapp’, com número de +558008782894, mencionando o nome e sobrenome da requerente e perguntando se ela reconhecia “as últimas transferências de CDB valor de R$ 4.500,00 reais em sua conta”.

Alegou que lhe causou estranheza a insistência levando a autora a responder que não havia acessado a conta naquele momento, fazendo isso, pode confirmar que havia a operação não autorizada. Assim, com a constatação de que a Aplicação CDB de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) seria uma fraude em sua conta, a requerente ainda recebeu uma nova ligação do número 4004-0001 sendo orientada que se dirigisse a um terminal e recebeu orientações para “proteger” a conta e bloquear a operação.

Narrou que nesta ligação foi lhe fornecido o número 0800-878-9718 que seria o “SAC” do Banco a fim de que ligasse e obtivesse as instruções necessárias, onde o atendente comunicou que abriria um chamado para averiguar a possibilidade de estorno que, após alguns minutos, a informaram que os valores já haviam sido estornados naquele mesmo momento e que seria realizado o bloqueio do acesso a transações pelo computador ou celular.

Mencionou que imprimiu do caixa eletrônico do banco Requerido um extrato para confirmar se as operações, tanto de lançamento quanto de cancelamento, haviam sido feitas, o que de fato parecia ter ocorrido. Porém, ao acessar sua conta, para o seu desespero, percebeu que um valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) foi transferido para uma outra conta corrente 57.214-4, Agência 1830-9, em favor de Lucas V Souza Américo; imediatamente, ligou para o número indicado pelo atendente mas, desta vez, não foi atendida, razão pela qual tentou outro (0800-729-0722) que, ao ser atendida, pediu o bloqueio do cartão e das senhas.

No intuito de resolver amigavelmente a situação, a parte autora procedeu à reclamação administrativa na agencia do Banco requerido, bem como pelos demais canais de atendimento disponibilizados pelo mesmo via SAC e Ouvidoria, e, ainda, procurou o órgão de defesa do consumidor (PROCON) registrando uma reclamação, todavia, sem sucesso.

Asseverou, se tratar de informação privada e privilegiada, além de demonstrar a fragilidade dos meios de comunicação com o cliente (consumidor), ou seja, nítida falta de segurança eletrônica, sendo inequívoca a falha de serviço por parte do Banco ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Ainda, dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, é incontroversa a falha inclusive admitida pela própria instituição financeira, que aponta na contestação e, ainda, as razões do recurso, fato fortuito interno causado por estelionatário, não podendo o inconformismo recursal, ter entendimento como meros aborrecimentos ou legalidade da transação bancária como quer fazer parece a instituição financeira.

Logo chega-se à conclusão de que a requerente foi vítima de verdadeiro estelionato, sendo que a ação criminosa somente ocorreu porque os falsários possuíam acesso aos dados desta, os quais são de responsabilidade da instituição financeira, valendo se da central de atendimento com aparência de legitimidade, restando caracterizado o fortuito interno.

Portanto, como acima mencionado, as instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos, devendo ser responsabilizada pelos danos que decorrem de eventual falha do dever de proteção.

Nesse ponto, é importante salientar que a ocorrência de estelionato, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva da parte requerida pelos fatos narrados na exordial. Isso porque a responsabilidade da parte requerida, em caso de fraude, resulta do próprio risco da atividade, tratando-se, pois, de fortuito interno, relacionado à falha em procedimento de segurança, do qual não poderá decorrer qualquer prejuízo ao consumidor, ora requerente.

Logo, é inconteste o direito do requerente à restituição dos valores debitados referentes à transferência bancária, em razão do evento narrado nos autos, ante a inquestionável falha na prestação do serviço.

Neste contexto, por força do disposto no artigo 14 do digesto consumerista o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

E nos termos do §3º deste artigo, o fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar que o defeito da prestação do serviço inexiste, ou quando a situação configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, resulta daí a compreensão de que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes praticadas por terceiros que resultem em dano, sendo certo que a excludente apenas se caracteriza quando o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente alheio à atividade bancaria.

No caso, de registrar que não se verifica culpa exclusiva e, menos ainda, concorrente da parte autora, daí porque a outra conclusão não se chega senão de que seus dados foram indevidamente obtidos por terceiros.

Neste cenário, não se pode exigir do consumidor que identifique a fraude quando foi induzido a crer que estava sendo orientado por preposto de confiança da instituição financeira, motivo pelo qual não há que se falar em culpa concorrente, menos ainda exclusiva.

Assim, a outra conclusão não se chega senão de que os fraudadores só conseguiram efetivar o golpe em virtude da falha na segurança do banco réu ao disponibilizar dados pessoais do autor além de validar uma operação bancária de montante questionado.

Malgrado o esforço de argumentação do banco apelante, o entendimento prevalecente no c. Superior Tribunal de Justiça é de que a conduta de estelionatários em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento e, portanto, configuram fortuito interno, não ensejando excludente de responsabilidade, sendo oportuno destacar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ.
FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011)

Em caso análogo a dos autos, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – SMS PARA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado dentro da agência bancária, mais precisamente, por meio de caixa de autoatendimento e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação, e esse cenário não é apto a afastar a responsabilidade do banco, porquanto, mostra toda a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar, engendrar e praticar a fraude. 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no teto mínimo legal (10%). (N.U 1005480-90.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.” (RAC: 10001318820228110006, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022 - negritei)

Feito estas considerações, a responsabilidade da instituição financeira resulta caracterizada, não havendo campo para o acolhimento das teses de defesa, sejam elas afeta à culpa exclusiva da vítima, menos ainda fato de terceiro.

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, os transtornos experimentados pela autora não podem ser classificados como mero aborrecimento.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor, respondendo, o banco réu, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão dos danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, tenho que a importância arbitrada pelo juízo de piso em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença atacada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024